Tribunal: TJPA
Processo: 0800093-13.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800093-13.2021.8.14.0006

APELANTE: RICARDO SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800093-13.2021.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
RICARDO SOUSA DA SILVA
.

DEFENSORIA PÚBLICA:

ARQUISE JOSÉ F. DE MELO
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

REVISORA:
Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
, do CÓDIGO PENAL. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 231 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Conforme Súmula 231 do STJ, embora reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, não pode a pena ser reduzida aquém do mínimo legal.

2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RICARDO SOUSA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de
Ananindeua/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo
157,
caput
, do Código Penal (ID 18319354).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado para condenar o apelante pela prática do crime de roubo, impondo-lhe a sanção de
04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
(ID 18319419).

Em suas razões recursais, a defesa requer unicamente a reforma da r. sentença a fim de que a pena-base seja atenuada
aquém
do mínimo, em virtude da confissão espontânea (ID 18319422).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 18319433.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 18465217).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AINDA QUE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

O apelante se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que, na segunda fase da dosimetria, não teria aplicado a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, ainda que abaixo do mínimo legal, alegando superação da Súmula 231 do STJ.

A Súmula 231 do STJ, assim dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. [...]. 2.
No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei)

No mesmo sentido destaco Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido”. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020) (grifei)

De modo que, como se pode observar, o magistrado primevo agiu de modo escorreito ao observar o enunciado sumulado (Súmula 231 do STJ) e jurisprudência sedimentada, atestando a impossibilidade de condução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria,
pelo que a decisão não merece reparo.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/04/2024